Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715249-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado(s) ANTÔNIO ARRUDA SOBRINHO MARIA APARECIDA ALVES ARRUDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 16632804) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Antônio Arruda Sobrinho e Maria Aparecida Alves Arruda em desfavor da ora recorrente e de Sul América Companhia de Seguro Saúde (processo n. 0700889-81.2018.8.07.0010), julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados parcialmente procedente, nos seguintes termos: (...) No tocante a aplicação do reajuste de 4,05%, incidente sobre a alteração da faixa etária para 54 anos, verifico que não assiste razão a parte impugnante de, após a prolação da sentença, aplicar o percentual de 23,75%. Como bem esclarece os fundamentos da sentença os autores poderiam apenas requerer o reajuste sobre os valores que foram aplicados em patamar superior ao previsto na legislação de regência, mantendo intacto todos os demais reajustes incidentes. Trata-se de uma faculdade da operadora de efetuar os reajustes até o limite estipulado em lei, isso não significa que sempre poderão atingir o limite máximo, já que os cálculos atuarias norteadores verificaram ser suficiente o acréscimo de 4,05%. Em deixando a parte requerida de fazer o reajuste de idade, ou o fazendo em patamar inferior ao previsto na legislação de regência, não poderá após a sentença utilizar deste índice de forma cumulativa, fazendo o implemento do reajuste, quando os autores completaram a idade de 59 anos, de forma a onerar o contrato e violando a legislação de regência. Tendo a parte executada aplicado o índice de 4,05%, não pode requerer aplicação do percentual acima deste índice. Assim sendo, o reajuste aplicado de 4,05% pela parte requerida deve ser mantido, não sendo possível adequar os percentuais ao limite máximo de 23,75% quando os autores atingiram a idade de 54 anos. Ressalto que a sentença em nenhum momento facultou a compensação ou a aplicação do reajuste até o limite máximo, cabendo o ressarcimento tão somente do reajuste no percentual de 72,04%, quando os requerentes alcançaram a idade de 59 anos, não sendo admissível nenhuma compensação feita pela parte impugnante. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, verifico que não houve concessão de efeito suspensivo quando do recebimento da apelação, bem como por se tratar de apelação desprovida de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, inciso V, do CPC, é cabível a incidência da multa estipulada da data da intimação dos requeridos, já que era nítido do comando da sentença que os valores deveriam ser aplicados em 5 dias da sua ciência. Outrossim, a parte exequente promoveu a retificação dos cálculos na resposta a impugnação ao cumprimento de sentença, informando que houve equívoco na elaboração dos cálculos quando da aquisição dos 59 anos em relação à parte autora, o Sr. Antônio, bem como retificou a aplicação dos honorários advocatícios, informando a sua incidência no percentual de 20% sobre o valor da condenação e acrescido de 15% quando o julgamento do agravo no Recurso Especial. No tocante à alegação da parte impugnante acerca da aplicação da multa de litigância de má-fé, verifico que não assiste razão o requerido, tendo em vista que os valores cobrados são devidos, pois, houve o descumprimento da determinação judicial e não houve remanejamento dos reajustes determinados no dispositivo da sentença no prazo articulando. Sobre a incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, assiste razão aos exequentes, haja vista que, intimado para efetuar o pagamento do valor determinado pela sentença, o fez de forma parcial no prazo legal, qual seja o montante de R$ 38.923,27, o que enseja a aplicação do art. 523, § 1o e 2o do Código de Processo Civil. Assim sendo, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como valor da execução, o ressarcimento dos reajustes pagos a maior, a multa pelo descumprimento, os honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação, acrescido em 15% no julgamento do Agravo no REsp, acrescidos da multa e honorários, ambos no percentual de 10%, conforme previsto no art. 523, § 1o e 2o, todos do CPC, incidente sobre o montante remanescente, após a compensação da quantia de R$ 38.923,27 pago espontaneamente. (...) (Id 63429626 dos autos de referência) Em razões recursais (Id 16632797), as agravantes sustentam que os agravados requereram na petição inicial que os reajustes por faixa etária do plano de saúde se limitassem a 23,75% quando completados 54 anos de idade e 72,04% quando completados 59 anos, o que foi concedido pela sentença, que, por sua vez, não foi alterada pelas instâncias superiores. Assinalam que, todavia, afere-se da ficha financeira que instruiu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada (planilha detalhada que contém as informações sobre todos os valores cobrados, pagos, reajustes incidentes etc), ter ocorrido “reajuste por faixa etária dos 54 anos no percentual de 4,05%, ou seja, em sede de petição inicial em fase de conhecimento, o agravado pleiteou a majoração do reajuste para 23,75%, o que foi deferido pelo juízo em decisão já transitada em julgado”. Assim, ao aplicar a sentença, que determinou a incidência do percentual de 23,75%, chega-se que inexiste valor a ser restituído. Defendem, ainda, que os agravados, no cumprimento de sentença, tentaram induzir o Juízo a erro ao alterar a verdade dos fatos e alegar que o pedido se circunscreveu à nulidade do reajuste por faixa etária aplicada aos 59 anos, motivo pelo qual requerem a condenação dos agravados às penas da litigância de má-fé. Chamam a atenção para o fato de que, na planilha de cálculo elaborado pelos agravados, consta a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais para cada uma das três instâncias pelas quais o processo foi apreciado. Aduz sobre o tema que, inexistindo indébito, os honorários sucumbenciais não são devidos. Também sob o argumento de que inexiste indébito, postulam o reconhecimento de que não deve incidir a multa do § 1o do art. 523 do CPC[1]. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos judiciais apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento integral da condenação com a consequente extinção do processo de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Ids 16632805 e 16632805). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Deve ser analisado se, no caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, impende salientar que, na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, na qual o pedido inicial dos autores, ora agravados, fora julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar as rés, de forma solidária, a retificarem os reajustes aplicados sobre o plano contratado pelos autores, para adequar o reajuste aos percentuais máximos de 23,75% quando atingida a idade de 54 anos e de 72,04% quando alcançaram a idade de 59 anos, conforme estipulado no contrato de id 14641122, devendo as rés restituírem aos autores eventual diferença decorrentes dos valores cobrados acima deste percentual desde 15/03/2015, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O valor devido pelas rés deverá ser apurado em liquidação de sentença. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcarão os réus com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, em sede de tutela de urgência, que as rés, no prazo de 05 dias, retifiquem os reajustes aplicados sobre o plano contratado pelos autores, para adequar o reajuste aos percentuais máximos de 23,75% quando atingida a idade de 54 anos e de 72,04% quando alcançaram a idade de 59 anos, conforme estipulado no contrato de id 14641122, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias. Intimem-se com urgência. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (Id 23227518, p. 6, dos autos de referência – grifo nosso) Da detida análise dos autos de referência, verifica-se que as rés interpuseram apelação contra aludida sentença (Id 23653322 dos autos de referência). Além disso, consta petição dos autos (Id 24581764), informando o descumprimento do provimento judicial e requerendo a aplicação da multa, nos termos previstos na sentença. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id 24649615), e os autos foram encaminhados a esta instância revisora e distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde Santana (Id 58045150). Incluído o processo em pauta de julgamento, as rés, ora agravantes, apresentaram petição para informar que haviam readequado “o valor da mensalidade e estão cumprindo a r. decisão judicial, visto que limitaram em 23,75% o reajuste por mudança de faixa etária ocorrido aos 54 anos e em 72,04% o reajuste ocorrido aos 59 anos, conforme o boleto e planilha de evolução anexas” (Id 58045153). O ilustre Desembargador Héctor Valverde exarou despacho nada provendo quanto à referida petição, acrescentando que o pedido deveria ser apreciado por ocasião do cumprimento de sentença (Id 58045160). Em julgamento colegiado, o recurso interposto pelas rés fora desprovido, em acórdão assim lavrado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1.No caso em que houver controvérsia sobre os percentuais a serem utilizados para fins de reajustamento da mensalidade por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde e não tendo a operadora do plano de saúde juntado prova documental apta a comprovar a existência de previsão contratual clara e objetiva que ampare a utilização dos percentuais por ela alegados como aplicáveis, deve-se optar pela aplicação daquele que seja mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1157298, 07008898120188070010, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No dispositivo do acórdão acima, consignou o Relator que, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e observando o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios das rés seriam “majorados para 20% sobre o valor da condenação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença” (Id 58045164, p. 6, dos autos de referência). Opostos embargos de declaração pelas rés (Id 58045170), foram rejeitados no julgamento colegiado (Id 58045181 dos autos de origem). Interposto Recurso Especial pelos réus contra o acórdão acima (Id 58045190 dos autos de origem), neste Tribunal de Justiça o recurso foi inadmitido (Id 58045503 dos autos de origem), e, interposto agravo contra a decisão denegatória (Id 58045506 dos autos de origem), o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal exarada pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu desse recurso e majorou os honorários advocatícios (Id 58045519 dos autos de origem), na forma abaixo transcrita: Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. A aludida decisão transitou em julgado em 14/2/2020, conforme consta no Id 58045519 dos autos de referência. Devolvidos os autos à origem, os autores peticionaram requerendo o início do cumprimento de sentença (Id 60452418). Disseram que, para efeito do previsto no art. 524 do CPC, juntaram o demonstrativo “discriminado e atualizado do débito, que apresenta a quantia total de R$ 135.461,89 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)”. Indicaram os seguintes valores apurados: VALOR NOMINAL APURADO 36.022,67 ATUALIZAÇÃO MONETARIA – INPC 2.146,54 JUROS MORATORIOS: 1% ao mês, a partir da citação 8.652,96 SUBTOTAL 46.822,17 MULTA: Descumprimento decisão liminar R$ 1.000,00 por dia, limitada a 60 dias 60.000,00 SUBTOTAL 106.822,17 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (arbitrados pelo Juizo singular - Processo de conhecimento - Art 85, § § 2o e 3o do CPC - 20%) 21.364,43 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (majorados pelo TJDF - Processo de conhecimento - Art 85, § § 2o e 3o do CPC - 15% de 20%) 3.3.204,66 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (majorados pelo STJ - (15% sobre o valor arbitrado pelas instancias de origem) 3.685,36 SUBTOTAL 135.076,52 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (Processo de Execução: 10% - art. 523 § 1o do CPC) 13.507,66 TOTAL 148.584,28 O Juízo de origem determinou a intimação dos devedores na forma dos arts. 523[3] e 525[4] do CPC (Id 60539054 dos autos de referência). Os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação alegando excesso de execução, porquanto, nos seus cálculos, consideraram não existir “nenhum valor devido a título de condenação”. Apresentaram comprovante de depósito de R$ 38.923,27 como garantia do Juízo e requereram atribuição de efeito suspensivo à impugnação (Id 62869857 do cumprimento de sentença). Os exequentes manifestaram-se quanto à impugnação, reconheceram que houve equívoco nos seus cálculos quanto aos honorários advocatícios e apresentaram nova planilha, constando os seguintes valores: Valor nominal das diferenças apuradas 26.539,15 Correção monetária: INPC desde cada ocorrência 1.169,11 Juros moratórios: 1% ao mês, a partir da citação 6.281,45 Valor atualizado das parcelas pagas a maior 33.989,71 Multa: R$ 1.000,00 por dia, limitada a 60 dias. 60.000,00 Subtotal 93.989,71 Honorários advocatícios (majorados pelo STJ - fixados em 20% sobre o valor da ação pelo juízo singular e majorados para 20% sobre o valor da ação, pelo TJDFT. 18.797,94 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Majoração pelo STJ (15% sobre o valor da condenação anterior = (15% DE R$ 18.797,94)) 2.819,69 Subtotal 21.617,63 Total 115.607,34 (Id 63319139, p. 7) Em seguida, o Juízo de origem exarou a decisão agravada, na qual julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença “para reconhecer como valor da execução, o ressarcimento dos reajustes pagos a maior, a multa pelo descumprimento, os honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação, acrescido em 15% no julgamento do Agravo no REsp, acrescidos da multa e honorários, ambos no percentual de 10%, conforme previsto no art. 523, § 1o e 2o, todos do CPC, incidente sobre o montante remanescente, após a compensação da quantia de R$ 38.923,27 pago espontaneamente.” (Id 63429626 do cumprimento de sentença). Pois bem. O art. 509 do CPC estabelece que, quando a sentença condenar o vencido ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. No presente caso, tanto a sentença quanto o acórdão proferido nesta instância reconheceram a necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor devido, conforme pode ser verificado das considerações lançadas na presente decisão. Importante salientar que a liquidação de sentença consiste em fase processual (incidente) destinada a conceder liquidez à obrigação constante em sentença condenatória ilíquida. Somente após o seu término é que se inicia a fase de cumprimento de sentença. Malgrado o § 2o do art. 509 do CPC preveja que, “se a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, numa análise preliminar, essa não me parece ser a hipótese dos presentes autos. É que há necessidade de aferição do efetivo cumprimento do comando judicial dirigido às executadas para adequarem o reajuste dos planos de saúde dos executados “aos percentuais máximos de 23,75% quando atingida a idade de 54 anos e de 72,04% quando alcançaram a idade de 59 anos”. Após a referida readequação, deverá ser apurada “eventual diferença decorrente dos valores cobrados acima deste percentual desde 15/03/2015, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”, para ressarcimento de valores aos exequentes. A depender do cumprimento ou não do comando judicial, deverá haver também a aferição da aplicabilidade da multa que apenas fora prevista na sentença, mas não efetivamente aplicada nos autos. Tais fatos, alinhados à circunstância de estar previsto nos comandos da sentença e do acórdão exequendo, indicam possível necessidade de liquidação do julgado, não tendo as partes indicado razões para não iniciarem o procedimento da forma determinada nas decisões judiciais para definição do quantum debeatur. Além disso, no caso concreto, em relação aos honorários sucumbenciais, constato terem sido fixados, já na sentença (Id 23227518, p. 7, processo originário), no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Quando do julgamento da apelação, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 58045168, p. 6, do processo originário). No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao não conhecer do agravo em recurso especial, consignou-se a fixação no “importe de 15% sobre o valor já arbitrado”, mas com observância dos “limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal” (sem o negrito no original) (Id 58045519, p. 4, do processo originário). Os honorários sucumbenciais deverão ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, observado o teto de 20% (vinte por cento), conforme determinação contida na parte final do art. 85, § 11, do CPC[5]. Vale esclarecer ainda que, por força do efeito substitutivo, as decisões proferidas pelas instâncias superiores substituem a decisão impugnada, consoante o art. 1.008 do CPC[6]. Assim, os capítulos que tratam dos honorários advocatícios na sentença, no acórdão que decide a apelação e na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial não devem ser entendidos como condenações distintas, que devem ser somadas no cumprimento de sentença. Ao revés, a decisão da instância superior sobre o tema substitui a decisão da instância inferior. Nesses termos, o acórdão condenou as agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais no seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O STJ, por sua vez, aplicou o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios “observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o”. Ou seja, a majoração somente ocorreria se existisse margem para tanto, o que não era o caso, visto que os honorários sucumbenciais já estavam fixados no limite superior permitido pela lei. Nesse ponto, então, numa análise inicial, compreendo que os honorários advocatícios devidos são de 20% sobre o valor da condenação, sem que se fale na soma de honorários, tal qual se reconheceu na decisão agravada. Destarte, além da necessidade de se averiguar ser o caso de instauração do procedimento de liquidação de sentença antes do início da fase de execução do julgado, constato na hipótese, no que toca aos honorários advocatícios, probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por sua vez, decorre da possibilidade de que, em continuidade ao cumprimento de sentença, sejam realizados atos expropriatórios em relação às executadas sem aferição da necessidade de liquidação de sentença, bem como seja ordenado eventual levantamento da quantia depositada para garantia do Juízo. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerida pelas agravantes nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender o processo de cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se, também, as agravantes para que, querendo, apresentem manifestação sobre eventual necessidade de liquidação de sentença na presente hipótese, em observância ao previsto no art. 10 e 933, ambos do CPC[7]. À Turma para que retifique o polo passivo do agravo de instrumento, nele incluindo a agravada Maria Aparecida Alves Arruda. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [5] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. [6] Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. [7] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.